Tribunal: TJSP
Processo: 1006999-98.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Seguro de vida empresarial VGBL com cobertura por sobrevivência – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de devolução dos prêmios de seguro proposta pela estipulante, sob alegação de simulação na celebração do contrato, que visava beneficiar apenas seu administrador da época – Sentença de procedência de ambos os pedidos – Apelo das rés (seguradora e beneficiária)

Ementa:
Seguro de vida empresarial VGBL com cobertura por sobrevivência – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de devolução dos prêmios de seguro proposta pela estipulante, sob alegação de simulação na celebração do contrato, que visava beneficiar apenas seu administrador da época – Sentença de procedência de ambos os pedidos – Apelo das rés (seguradora e beneficiária) – Recurso da seguradora – Ilegitimidade passiva rejeitada – Teoria da asserção – Mérito – Provimento – Simulação – Vício social – Impossibilidade – Reconhecimento da simulação que depende da intenção bilateral das partes de ocultar previsão contratual – Ausência do interesse da seguradora em participar de conluio nesse sentido – Aspecto também não comprovado nos autos – Validade do contrato de seguro de vida empresarial, afastada a caracterização da simulação – Conclusão que conduz à improcedência, também, do pedido de devolução dos prêmios de seguro – Sentença reformada – Apelo da seguradora provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial – Sucumbência imposta à autora – Apelo da segunda ré, beneficiária, que, após o acolhimento do recurso da seguradora e a improcedência da ação, se tem por prejudicado.